Tribunal: TJDFT
Processo: 0709033-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DE RECAMBIAMENTO DO SENTENCIADO AO JUÍZO PROCESSANTE. AUSÊNCIA DE VAGAS EM PRESÍDIO DO DISTRITO FEDERAL. CONVIVÊNCIA FAMILIAR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não obstante o artigo 103, da Lei de Execuções Penais, ter trazido este preceito da permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, não se pode dizer que tal norma é um preceito impositivo, pois, os sistemas penais no Brasil são encargos Estaduais, cabendo ao Juízo o exame da conveniência e do interesse público.
2. Na espécie, a condenação do detento é de outro Juízo do Estado do Maranhão. Em face da indisponibilidade de vagas e superlotação no sistema prisional do Distrito Federal, não há a admissão do recorrente no estabelecimento prisional do Distrito Federal.
3. Recurso desprovido.